Tribunal: TJES
Processo: 5028147-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028147-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FARIA JARDIM
RECORRIDO: INSTITUTO WITTEC - MANUTENCOES E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerida contra acórdão de turma recursal que negou provimento ao recurso da parte autora. A embargante alega que o acórdão recorrido não demonstrou de forma suficiente a condição de hipossuficiência da recorrente, afirmando a inexistência de prova nos autos quanto a este aspecto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
i) Verificar se os embargos de declaração são o meio adequado para discutir a alegada falta de prova da hipossuficiência da recorrente;
ii) Analisar a possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios legais, como erro material, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 48 da Lei 9.099/95, e não se prestam ao reexame de fatos e provas, sendo um recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC).

4. Não sendo identificado nenhum vício a ser sanado, configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não acolhidos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de provas e fatos, sendo um recurso de fundamentação vinculada. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5028147-75.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO WITTEC - MANUTENÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

EMBARGADO: DANIEL FARIA JARDIM

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerida contra acórdão de turma recursal que negou provimento ao recurso da parte autora. A embargante alega que o acórdão recorrido não demonstrou de forma suficiente a condição de hipossuficiência da recorrente, afirmando a inexistência de prova nos autos quanto a este aspecto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
i) Verificar se os embargos de declaração são o meio adequado para discutir a alegada falta de prova da hipossuficiência da recorrente;
ii) Analisar a possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios legais, como erro material, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 48 da Lei 9.099/95, e não se prestam ao reexame de fatos e provas, sendo um recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC).

4. Não sendo identificado nenhum vício a ser sanado, configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não acolhidos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de provas e fatos, sendo um recurso de fundamentação vinculada. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339249) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A requerida opôs embargos (ID 8407832) alegando que o Acórdão padece de vício, pois seria omisso em relação ao a gratuidade deferida ao recorrente, pois não haveria comprovantes nos autos.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Insta salientar que os embargos de declaração não se prestam a análise de provas e revolvimento de matéria fática. A via estreita dos aclaratórios se presta apenas para os vícios elencados no art.1.022 do CPC. Posto que a gratuidade prescinde análise de prova, inviável a análise do pleito do embargante.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)